Tribunal: STF
Processo: ARE 1591182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. LEI MUNICIPAL Nº 012/2005. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO RÉU. ALEGAÇÃO DE ÓBICE FINANCEIRO FUNDADA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS QUE NÃO CONSTITUEM ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITO FUNCIONAL EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1075), NO SENTIDO DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SOB O FUNDAMENTO EXCLUSIVO DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ESTANDO A HIPÓTESE ABRANGIDA PELA EXCEÇÃO DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LC Nº 101/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS QUE NÃO CONFIGURA AFRONTA AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR DECORRER DE OBRIGAÇÃO LEGAL JÁ INSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado do Município de Cruzeta contra sentença que: (i) determinou a implantação definitiva da promoção vertical da autora para a Classe “B”, nos termos do art. 12, I, da LCM nº 12/2005; (ii) condenou ao pagamento das diferenças salariais desde o requerimento administrativo em 21/09/2023 até a efetiva implantação, com reflexos legais.
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se os limites orçamentários/financeiros da LC nº 101/2000 (LRF), combinados com os arts. 167, VII, e 169 da CF/1988, podem impedir a promoção funcional prevista em lei local; (ii) se o pagamento das parcelas retroativas decorrentes da promoção devida afronta o art. 169 da CF/1988.
3. A promoção funcional, quando prevista em lei e atendidos os requisitos, constitui direito subjetivo do servidor. A simples alegação de restrição orçamentária não autoriza negar sua implementação.
4. O STJ, em julgamento repetitivo (Tema 1.075), firmou entendimento pela ilegalidade da negativa de progressão/promocao funcional com fundamento exclusivo em limites da LRF, alcançando a hipótese excepcional do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000 (vantagens derivadas de determinação legal).
5. O pagamento das parcelas retroativas decorre de obrigação legal já instituída e não configura afronta ao art. 169 da CF/1988, por não se tratar de criação ou aumento de despesa sem previsão, mas de adimplemento de vantagem devida.
6. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com fundamentação per relationem, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, incisos I e II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente